Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715923-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: RODRIGO DE ALVARENGA FREIRE, CAROLINNE DE CARVALHO MARANHAO FREIRE, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de homologação de depósito para fins de cumprimento de sentença formulado pelo ITAÚ UNIBANCO S/A do ID 15284541, pois está exaurida a competência desta instância recursal para deliberar no presente feito, além de não deter este órgão recursal competência para a promoção da liquidação e cumprimento do julgado, consoante disposição literal contida no art. 416, II, do CPC. Ademais, não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido por esta colenda Turma Cível, já que ainda pende de processamento o recurso especial interposto pelos autos no ID 14779191, de forma que eventual postulação de liquidação ou cumprimento do julgado deve ser efetivado na forma de execução e liquidação provisória de sentença, conforme determina os arts. 512 e 520, todos do CPC. Diante do exposto, não conheço do pedido de ID 15284541 e determino o regular processamento do recurso especial de ID 14779191. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator